Tribunal: STJ
Processo: 5004248-27.2023.8.24.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830559 - SC(2025/0007107-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDNILSON CARLOS PASSINI
ADVOGADOS
: IVONIR LUIZ MAESTRI - SC008872
MARCOS COSSUL - SC014476
ANA PAULA SANTOS MORETTO - SC020495
FABIANA FÁTIMA SAVENHAGO - SC042413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dfbd1f5-4932-47e8-ad0d-220f3ff446e8

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dfbd1f5-4932-47e8-ad0d-220f3ff446e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830559 - SC(2025/0007107-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDNILSON CARLOS PASSINI
ADVOGADOS
: IVONIR LUIZ MAESTRI - SC008872
MARCOS COSSUL - SC014476
ANA PAULA SANTOS MORETTO - SC020495
FABIANA FÁTIMA SAVENHAGO - SC042413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDNILSON CARLOS PASSINI, contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, nos termos do seguinte fragmento (fls. 300-303):
Quanto à
, é incabível o Recurso Especial porque a tese recursal
controvérsia
é eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do
Recurso Especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei
federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas
pelos recorrentes são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois,
Documento eletrônico VDA55398904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:48
Código de Controle do Documento: 60c2435e-ee64-49ae-a79b-3e9a28c2b97c

ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar
competência do STF". (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.655.968/PE,
Segunda Turma, DJe de 2.5.2017.)
No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro Napoleão
AREsp 1.448.670/AP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019; AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 996.110/MA,
de 5.5.2017; AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves
REsp 1.263.285/RJ,
Lima, Primeira Turma, DJe de 13.9.2012; AgRg no
Rel.
REsp 1.303.869/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.8.2012.
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
É bem verdade, ainda, que o autor enfatiza que o indeferimento dos seus
quesitos complementares comprometeu o exercício da defesa, na medida em
que era essencial que o perito se manifestasse sobre o mal ortopédico à luz do
seu perfil profissional. Só que pelas colocações citadas acima e as que se
seguiram ao longo do estudo (evento 20, DOC1), percebe-se um cenário bem
conclusivo: o diagnóstico foi pormenorizado, dado a partir principalmente dos
exames apresentados (que inclusive indicaram que autor já passou por
cirurgia), no qual se apontou que há preservação da força e da mobilidade.
Não fosse só, o perito ainda enfatizou que "presença de alteração anatômica,
ou presença de algum tipo de sequela, não é diretamente proporcional à
presença de incapacidade laborativa" , sublinhando que a última condição não
existia para o trabalho desempenhado ao tempo do acidente, o que mostra que
não se desconsiderou o perfil profissional do segurado.
3. A perícia, é verdade, não vincula o juízo quanto às suas conclusões fáticas.
Só que muito menos se pode meramente desconsiderá-la. Ainda que o juiz
fosse versado na mesma ciência do perito, não poderia se substituir a ele. A
missão do magistrado é apreciar valorativamente o laudo, pesar as demais
provas, medir o enquadramento jurídico, refletir sobre o fato e o direito
simultaneamente.
Ocorre que, no caso, como dito, a prova é contundente quanto à ausência de
redução de capacidade para o trabalho e não existe dúvida razoável que sugira
outro caminho (fl. 250).
5 . Não houve, bem por isso, cerceamento de defesa: o perito afirmou que não
havia redução da capacidade à luz do documentado no processo e resultante de
sua avaliação científica.
Admitiu a limitação corporal e justificou o porquê não havia repercussão
profissional a partir de dados concretos. Diante disso, não havia mais nada que
pudesse ser novamente suscitado como um ponto controvertido, a não ser o
inconformismo o autor com o resultado (fl. 251).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada
a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via
eleita (
”. (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.846.908/RJ,
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.581.363/RN,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55398904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:48
Código de Controle do Documento: 60c2435e-ee64-49ae-a79b-3e9a28c2b97c

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.848.786/SP,
DJe de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.311.173/MS,
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
A parte recorrente em seu agravo interno de fls. 309-313, sustenta que "o objeto
da insurgência recursal não é a reanálise das provas produzidas nos autos, o que é
consabidamente inadmissível em sede de recurso especial, mas tão somente, a violação de
dispositivos de lei federal, relativos a interpretação da prova" (sic).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 320).
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 300-303, fundou-se em
dois fundamentos distintos aplicados à íntegra do recurso especial: (i) - impossibilidade de
análise de matéria constitucional em sede de recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) -
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e
provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante apenas tangenciou o
argumento (ii) sem, todavia, sequer fazer menção ao porquê de não haver incidência do
fundamento (i) na espécie. Desse modo, o fundamento da decisão monocrática não rechaçado (i),
à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Documento eletrônico VDA55398904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:48
Código de Controle do Documento: 60c2435e-ee64-49ae-a79b-3e9a28c2b97c

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
783.172/SP,
Sexta Turma, DJe de 15/2/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:48
Código de Controle do Documento: 60c2435e-ee64-49ae-a79b-3e9a28c2b97c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.559 / SC
Número Registro: 2025/0007107-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042482720238240016
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNILSON CARLOS PASSINI
ADVOGADOS : IVONIR LUIZ MAESTRI - SC008872
MARCOS COSSUL - SC014476
ANA PAULA SANTOS MORETTO - SC020495
FABIANA FÁTIMA SAVENHAGO - SC042413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDNILSON CARLOS PASSINI
ADVOGADOS : IVONIR LUIZ MAESTRI - SC008872
MARCOS COSSUL - SC014476
ANA PAULA SANTOS MORETTO - SC020495
FABIANA FÁTIMA SAVENHAGO - SC042413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56077298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: 8ccbb905-9fd8-4d5e-ae50-732443a9729f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: 8ccbb905-9fd8-4d5e-ae50-732443a9729f